Tribunal: STF
Processo: RE 92304
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA. A REGRA DO ART. 259, INC. II, DO
CPC, NÃO FOI PREQUESTIONADA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO, A MINGUA DO PRESSUPOSTO DA IDENTIDADE OU ASSEMELHAÇÃO DE
CIRCUNSTANCIAS (SÚMULA N 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.